Tribunal: TJBA
Processo: 8000432-08.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000432-08.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: PLINIO SANTOS CUNHA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE
RECURSO RÉU.
IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINARES DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E ACESSO A CELULAR BLOQUEADO. AFASTADAS. LEGALIDADE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL (SÚMULA 231/STJ)
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
AFASTAMENTO
DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME SEMIABERTO FIXADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO D
O
SURSIS. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.
APELAÇÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVID
A
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações simultâneas interpostas por Plínio Santos Cunha e pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Camaçari, que julgou procedente a denúncia para condenar o réu à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e à pena de 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa pelo crime tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. Consta dos autos que, em 29 de maio de 2023, por volta das 16h, no bairro Parque Florestal, município de Camaçari/BA, policiais militares, em patrulhamento de rotina, avistaram o réu em via pública, o qual, ao perceber a aproximação da viatura, tentou fugir, sendo alcançado em seguida. Durante a busca pessoal, foi encontrada em sua posse uma porção de substância análoga à maconha. Indagado, o réu indicou um imóvel supostamente abandonado, no mesmo bairro, onde afirmou guardar mais entorpecentes. No local indicado, os policiais encontraram 538,89g de maconha, divididos em 45 porções e um tablete, além de 73,59g de cocaína (na forma de crack). Também foram localizados um revólver calibre 32, marca Taurus, municiado com seis cartuchos intactos, e mensagens de negociação de entorpecentes visíveis na tela bloqueada do celular do réu, no momento da abordagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a entrada dos policiais no imóvel violou o domicílio do réu e acarretou nulidade da prova; (ii) verificar se a visualização de notificações em celular bloqueado violou o sigilo das comunicações; (iii) avaliar se a materialidade e a autoria dos crimes foram comprovadas nos autos. (iv) analisar se é cabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea; (v) examinar se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada no imóvel foi legítima, pois decorreu de situação de flagrante previamente configurada em via pública, com indicação voluntária do local pelo réu, inexistindo elementos que confirmem tratar-se de sua residência habitual, sendo o local descrito como aberto, precário e com aparência de abandono.

4. A visualização de mensagens na tela de bloqueio do celular do réu não configura violação ao sigilo de comunicações por tratar-se de conteúdo exibido automaticamente, sem necessidade de desbloqueio ou devassa técnica.

5. A prova da materialidade e autoria dos delitos é robusta, formada por laudos periciais (toxicológico e balístico), autos de apreensão e depoimentos harmônicos dos policiais militares, colhidos sob contraditório e corroborados por demais elementos objetivos dos autos.

6. A aplicação da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

7.
A causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 deve ser afastada quando presentes elementos que indicam dedicação habitual à traficância, como a quantidade e variedade de drogas apreendidas, o uso de arma de fogo para resguardar a atividade ilícita.

8.
Assim, reform
a-se a dosimetria da pena da seguinte forma:
as penas base e intermediária foram fixadas pelo juiz de origem no mínimo legal,
motivo pelo qual

a pena definitiva do recorrido,
com o afastamento do privilégio,
deve ser
aplicada em
5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

9.
Considerando o quantum da pena, é inaplicável o regime aberto, sendo cabível o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal.

10.
A substituição da pena privativa por restritivas de direitos é incabível, ante o não preenchimento dos requisitos do art. 44, I, do Código Penal.

11. Igualmente, é inaplicável a suspensão condicional da pena (sursis), conforme art. 77, caput, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12
.
Recurso do réu
não
provido. Recurso do Ministério Público provido.

Tese de julgamento:

“
O ingresso em imóvel com aparência de abandono, indicado pelo próprio réu após flagrante em via pública, não configura violação de domicílio.”

“
A visualização de notificações expostas na tela de bloqueio do celular, sem necessidade de desbloqueio ou quebra de sigilo, não viola o art. 5º, XII, da CF/1988.”

“
A atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal quando esta já é fixada nesse patamar.”

“
A apreensão de quantidade e diversidade de drogas, aliada à presença de arma de fogo e às circunstâncias da prisão, afasta a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 por demonstrar dedicação habitual ao tráfico de entorpecentes
”.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI e LVI; CPP, art. 244; CP, arts. 44 e 65, III, “d”; Lei 10.826/2003, art. 12; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2053392/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 22.05.2023, DJe 26.05.2023; STJ, AgRg no HC 734704/AL, T6, j. 14.02.2023, DJe 17.02.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, HC 853.118/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 05.11.2024, DJe 11.11.2024; TJ-MG, Apelação Criminal 1.0000.23.274251-0/001, Rel. Des. Bruno Terra Dias, j. 02.07.2024; TJ-BA, APL 0523911-05.2019.805.0001, Rel. Des. Esserval Rocha, j. 10.08.2022; TJ-BA, APL 0559975-19.2016.805.0001, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, j. 31.08.2022.
TJBA. PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 06/02/2024;TJBA, Apelação: 07000737820218050001, Relator.: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS.
STJ - AgRg no HC: 912378 SP 2024/0166918-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal n° 8000432-08.2024.8.05.0039, em que figuram como apelantes e apelados, Plínio Santos Cunha e o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em
negar provimento ao apelo da defesa
e dar
provimento do recurso do Ministério Público
para afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/06,
aplicando ao réu a pena de

5 anos de reclusão e 500 dias-multa pelo crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006
e, consequentemente, estabelecer
o
regime inicial semiaberto
,
com impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des(a). Presidente

Desembargador Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

34